Tribunal: STF
Processo: Rcl 8176
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-05-23
Data de publicação: 2013-05-23

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO DO RECURSO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INOCORRÊNCIA. INDEVIDA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. SEGUIMENTO NEGADO. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.